Tribunal: TJDFT
Processo: 0732264-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732264-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME RECORRIDOS: MANOEL BATISTA FERREIRA, NORMA SUELI DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ART. 8o DA LEI No 11.101/2005. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de impugnação de crédito, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a retificação do Quadro Geral de Credores da massa falida agravante para o valor de R$ 365.030,53, na categoria de crédito quirografário; o valor de R$ 50.105,37, na categoria de crédito subquirografário, ambos em favor dos agravados. 1.1. Nesta sede, o agravante pede para retificar o crédito no sentido de determinar que o cálculo dos juros moratórios seja atualizado unicamente com a taxa Selic, afastar a cobrança da multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC, ou, então, subsidiariamente, reclassificá-la na classe que integra o inciso VII do art. 83, da Lei 11.101/05. Alega, em suma, que o crédito habilitado estaria equivocado, por estar corrigido com juros de 1% ao mês e INPC, além da multa do artigo 523, §1o, do CPC, bem como que os juros de mora mencionados no artigo 406 do Código Civil podem ser alterados para fazer incidir a taxa Selic, sem que isso implique ofensa a coisa julgada por se tratar questão jurídica de ordem pública. 2. De acordo com o art. 8o da Lei no 11.101/2005, o credor, devedor ou seus sócios, ou ainda o Ministério Público, poderão apresentar impugnação contra a relação de credores, no prazo de 10 dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, §2o, da mesma lei: “o administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias (...)”. 2.1. Sobre a habilitação de crédito a lei 11.105/2005 dispõe que deverá conter: “I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.” 3. No caso dos autos, a administração judicial, na elaboração da 2a relação de credores da falência da massa falida empresa Inovare, incluiu o crédito em favor de Manoel Batista Ferreira no importe de R$ 906.783,93, bem como que a empresa teve a falência decretada em 15/06/2021. 3.1. Em seguida, foram realizados novos cálculos pela contadoria judicial nos autos da impugnação de crédito manejada pela massa falida, apurando-se o valor atualizado de R$ 365.030,53, na categoria de crédito quirografário e o de R$ 50.105,37 na de crédito subquirografário, ambos em favor de Manoel Batista Ferreira e sua esposa Norma Sueli de Andrade Ferreira. 3.2. Nota-se que o administrador judicial concordou com a retificação do crédito na 2a relação de credores no QGC da massa. 3.3. Assim, agiu com acerto o juízo singular ao determinar a retificação do crédito no QGC da massa, considerando que os documentos acostados aos autos comprovaram a origem do crédito. 3.4. Dessa forma, a sentença executória, que originou o crédito quirografário dos agravados, determinou que os valores devem ser corrigidos pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora no percentual de 1% ao mês, desde a data que deveria ter sido entregue o imóvel, em 12/01/2014 (Autos do processo no 0703919-73.2017.8.07.0006, que tramitou na 2a Vara Cível de Sobradinho), o que foi realizado de forma correta (IDs 124371219 e 124371216). 3.5. Ademais, o acréscimo referente à multa punitiva prevista no § 1o, do art. 523, do Código de Processo Civil, é plenamente possível, eis que o referido dispositivo legal, prevê a sua incidência pelo não pagamento voluntário, não expondo qualquer motivo relativo à voluntariedade, ou seja, a multa e os honorários advocatícios são devidos independentemente das dificuldades financeiras, falência ou recuperação da empresa. 3.6. Neste sentido: “(...) 4. Além de tratar-se de questões não submetidas ao crivo do Juiz de primeiro grau, a agravante não tem razão quando pretende a alteração dos parâmetros definidos em título judicial transitado em julgado, cujo cumprimento de sentença se iniciou anteriormente à instauração e decretação de sua falência, bem como quanto ao pedido de afastamento da multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC que foi aplicada pelo juízo da execução. Descabido, ainda, o intuito de modificação da classificação da natureza do crédito da multa, por ausência de adequação à hipótese legal apontada (art. 83, VII, da Lei no 11.101/2005). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07048005820238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, PJe: 31/8/2023). 3.7. Por fim, conclui-se que não é possível modificar os parâmetros de atualização e correção monetária definidos na sentença transitada em julgado, que reconheceu a dívida e deu origem à certidão de crédito acima mencionada. 4. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil, ao argumento de ser possível adequar os encargos moratórios à taxa Selic, sem configurar ofensa à coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública; e b) artigo 523, § 1o, do CPC, ao argumento de que a multa deve ser afastada, tendo em vista que, à época, a recorrente não possuía condições financeiras de providenciar o pagamento do débito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 494, inciso I, do CPC, e 406 do CC, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, restou assentado no acórdão hostilizado: “conclui-se que não é possível modificar os parâmetros de atualização e correção monetária definidos na sentença transitada em julgado, que reconheceu a dívida e deu origem à certidão de crédito acima mencionada” (ID 52900375). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir em relação à suposta contrariedade ao artigo 523, § 1o, do CPC, pois a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “o acréscimo referente à multa punitiva prevista no § 1o, do art. 523, do Código de Processo Civil, é plenamente possível, eis que o referido dispositivo legal prevê a sua incidência pelo não pagamento voluntário, não expondo qualquer motivo relativo à voluntariedade, ou seja, a multa e os honorários advocatícios são devidos independentemente das dificuldades financeiras, falência ou recuperação da empresa” (ID 52900375). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027